Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005527-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELEUZA DA SILVA BARBOSA - CPF: 339.324.171-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEUZA DA SILVA BARBOSA - CPF: 339.324.171-00 (PACIENTE), juiz da 3a vara da comarca de porto alegre do norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005527-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO SIMPLES MAJORADO PELO FATO DE A VÍTIMA TER MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS [ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – FALTA DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E EM ILAÇÕES DE QUE EM LIBERDADE PREJUDICARÁ O DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta de realização da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública ou frustrará a dinâmica do ordenamento jurídico, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005527-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ELEUZA DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELEUZA DA SILVA BARBOSA, segregada cautelarmente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal [homicídio majorado em razão de o crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT [autos de prisão em flagrante n. 7683-64.2019.811.0059 – Código 124225].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão preventiva foi decretada em 24 de dezembro de 2019, sem a realização da audiência de custódia até a presente data;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar consiste em ilações abstratas e genéricas, e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão;
3)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
4)
agiu em legítima defesa, tendo em vista que apenas reagiu às agressões da vítima, razão pela qual é possível a aplicação do benefício contido no artigo 310, §1o, do Código de Processo Penal [concessão de liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório em juízo] ou, caso entender necessário, as cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal;
5)
possui predicados pessoais favoráveis, que a autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 36273970].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 36366996].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 37095492].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando a liminar deferida, substituindo a constrição cautelar da paciente por medidas diversas da prisão [doc. digital n. 38310965].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020